Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-52.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800164-52.2021.8.14.0026

APELANTE: EDNOMAR ROBSON DAMASCENO PRATES

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 191 308 DO STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 12780743, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. MÚLTIPLAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM OBSERVAR O ENTENDIMENTO DO STF/STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 13772631), que houve a aplicação equivocada da lei, haja vista que não foi reconhecida a nulidade do contrato e que inexiste o direito ao depósito do FGTS, dada a natureza jurídico-administrativa do contrato temporário entre o ente municipal e o ora agravado, sendo o FGTS matéria estranha ao direito administrativo.

Defendeu a ausência do interesse de agir do recorrido, tendo em vista a não comprovação de requerimento na via administrativa.

Sustentou também não ter havido comprovação do direito alegado pelo apelado.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve a apresentação de contrarrazões no id.14159040, nas quais se aduziu que as razões recursais não apresentaram impugnação específica, razão pela qual não deve o recurso ser conhecido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito recursal.

Para a solução da controvérsia, cumpre observar que a lei nº 8.745/1993 prevê o prazo máximo de doze meses para a contratação de professor substituto, como na hipótese, senão vejamos:

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;

(...) (grifei)

Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - doze meses, no caso do inciso IV do art. 2º;

IV - até quatro anos, nos casos dos incisos V e VI do art. 2º. (grifei)

Da leitura dos dispositivos acima, observa-se que a contratação de professor substituto se limita ao prazo máximo de doze meses, lapso temporal a ser observado na questão sob análise.

No caso dos autos, aliás, o que se observa a partir do exame da
vida funcional do recorrido, especialmente do que consta no
id. 11786910
,
é um padrão de contratações e distratos sucedidos de novas contratações após períodos exíguos, que evidenciam burla à natureza temporária do ajuste.

Resta inegável que as várias contratações realizadas pelo ente público municipal não atenderam a necessidade temporária, ensejando violação ao dispositivo constitucional de indispensabilidade de realização e de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo público, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

Depreende-se, assim, que é
nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público.

Destarte, na hipótese, cuido que os argumentos do recorrente quanto à ausência de direito ao recebimento do FGTS não devem prosperar, visto que a decisão agravada fundamentou-se em precedentes

-
Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente -, sendo os motivos suscitados no agravo interno não suficientes para afastá-los, pois se tratam de repetição dos fundamentos já refutados na decisão ora impugnada.

No que tange à tese de ausência de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, não há como acolhê-la, pois, à luz do artigo 5º da Constituição Federal, inciso XXXV, o qual estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, não pode se exigir o prévio requerimento administrativo como pré-requisito para que o jurisdicionado busque amparo no Judiciário.

Entendimento diverso seria violar direito fundamental da parte em buscar a tutela jurisdicional ao seu direito alegado.

No que se refere à tese de não ter havido comprovação do direito alegado pelo recorrido, não merece
ser conhecida em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno, ou seja, na contestação
(id. 117869)
,
divergindo, pois, dos limites da matéria devolvida ao Tribunal com o apelo interposto.

Essa impugnação extemporânea, ademais, revela-se em indevida inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente,
sob pena de ser violado o princípio devolutividade recursal.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão ora vergastada, razão pela qual deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024